Tribunal: TJES
Processo: 5030381-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030381-30.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. LINHAS TELEFÔNICAS HABILITADAS EM NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À IMAGEM OU CRÉDITO DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que a ré habilitou diversas linhas telefônicas em seu nome, sem que houvesse a contratação referente a estas linhas. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a ausência de relação jurídica entre as partes, mas improcedentes o pedido indenizatório. A parte autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja dada procedência ao pedido de indenização por danos morais. A requerida, por sua vez, pugna pela improcedência dos pedidos recursais.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o Recorrente não logrou êxito em narrar ou comprovar efetivo abalo moral decorrente da falha na prestação de serviços imputada à ré. A mera habilitação indevida de linhas telefônicas não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), cabendo à parte que se diz lesionada comprovar desdobramentos fáticos que lhe tenham causado lesão aos direitos da personalidade, como negativa de crédito ou imposição de óbices pelo fornecedor à baixa dos contratos, por exemplo.

(5). Assim, em que pese a demonstração de falha na prestação de serviços, tem-se que não restou comprovada ofensa à esfera moral da parte autora. Por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que, no presente caso, a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade. É situação, portanto, de ausência de danos a serem indenizados

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.
Suspende-se,
no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)